Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-87.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA OBJETIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à anulação do processo em que foi prolatada sentença de parcial procedência dos pedidos em ação de alimentos, que fixou pensão alimentícia em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.
2. Fatos relevantes. (i) foram fixados alimentos provisórios e a parte ré, regularmente citada, não apresentou resposta; (ii) a parte autora requereu, na fase de instrução, a quebra de sigilo bancário do alimentante para apuração de sua capacidade contributiva, tendo sido proferida sentença sem a apreciação do requerimento probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ausência de apreciação do pedido de quebra de sigilo bancário configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do(a) julgador(a), cabendo-lhe indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370).
5. No caso concreto, a ausência de apreciação de requerimento de produção de prova relevante configura cerceamento de defesa quando impede a adequada elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quanto à capacidade econômica do alimentante.
6. A inexistência de elementos suficientes acerca da renda da parte ré, aliada à sua revelia, justificaria o pedido de levantamento do sigilo bancário, para viabilizar a correta observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
7. O prejuízo processual se evidencia pela impossibilidade de aferição segura da capacidade contributiva do alimentante, o que compromete a fixação mais segura dos alimentos, impondo a anulação processual para análise da situação questão (CPC, art. 282).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Processo anulado a partir do requerimento de levantamento de sigilo bancário do alimentante.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282 e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1967779, rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 20.02.2025